Tribunal: TJES
Processo: 0029065-86.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029065-86.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIANO RAMOS GONCALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029065-86.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIANO RAMOS GONCALVES, JEOVÁ SANTOS DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não deve ser acolhida a pretensão defensiva de desclassificação para o crime em sua modalidade tentada, sob argumento de que não houve inversão da posse dos bens subtraídos. Isso porque conforme explicitado pela teoria da amotio, para que haja consumação do crime de roubo, basta que o réu tenha posse mansa e pacífica do bem, ainda que por um pequeno período de tempo. Recurso Improvido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029065-86.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIANO RAMOS GONCALVES, JEOVÁ SANTOS DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“...no dia 19 de agosto de 2011, às 00h, na Praia do Canto, nesta Capital, JEOVÁ SANTOS DAS NEVES e MICHEL ALVES DA SILVA e outro indivíduo identificado erroneamente, em conluio, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça mediante simulação de arma, 02 cordões prateados, 01 relógio de aço da marca Quartz, marca DV e um veículo Mercedes Classe A 190. Emerge dos autos que, na referida data, a vítima GUSTAVO MOULIN GOUVEIA foi até seu veículo buscar o aparelho celular, após sair do veículo, a vítima foi até a orla encontrar um local para urinar. Repentinamente , JEOVÁ SANTOS DAS NEVES, MICHEL ALVES DA SILVA e outro elemento não identificado abordaram a vítima. O denunciado MICHEL ALVES DA SILVA, com a mão dentro de uma mochila simulando estar armado disse para a vítima “FICA QUIETINHO AÍ, SEM SE MOVER, VAI TOMAR UM TIRO...”
Após a ameaça, o denunciado e o comparsa não identificado exigira que lhes fossem entregues o relógio e os cordões de prata o que fora feito e recolhido por JEOVÁ SANTOS DAS NEVES. As chaves do veículo foram entregues ao meliante não identificado, que tentou ligar o carro para empreender fuga enquanto JEOVÁ SANTOS DAS NEVES e MICHEL ALVES DA SILVA correram em direção ao carro e ordenaram que a vítima não se levantasse, caso contrário levaria um tiro. Quando os denunciados e o terceiro tentavam sair com o veículo, uma viatura da POLÍCIA MILITAR se aproximou, momento em que apenas JEOVÁ SANTOS DAS NEVES permaneceu no veículo tendo os outros dois envolvidos tentado fugir do local, mas não obtiveram êxito, sendo detidos pela POLÍCIA MILITAR
instantes depois e encaminhados para o DPJ para as providências legais... .ADITAMENTO à denúncia para chamar ao processo o co-réu SERGIANO RAMOS GONÇALVES...Emergem dos autos que servem de base ao presente aditamento, que os ora denunciado SERGIANO em comunhão de desígnios com os acusados JEOVÁ e MICHEL citado na denúncia como “um outro indivíduo identificado erroneamente” posto que ao ser preso em flagrante falseou sua própria identidade, fornecendo o nome de seu cunhado, WERLEN CARVALHO DOS SANTOS com o propósito de esconder seu passado criminoso, bem como se furtar a aplicação da lei penal...”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do
crime previsto no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) anos de reclusão, respectivamente, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade, no procedimento de reconhecimento fotográfico, que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida, ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há, em momento algum, comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa pretende ainda desclassificação para o crime de roubo majorado, na modalidade tentada, sob argumento de que não houve inversão da posse dos objetos subtraídos.

Conforme se observa, houve a transferência da posse do bem da vítima para os apelantes, o que para a doutrina e jurisprudência pátria já se demonstra configurado o delito de roubo, ante ao que propõe a teoria da
amotio
(
ou apprehensio
), na qual a consumação do crime ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

Nesse sentido, dispôs o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2
. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.
3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 302820 DF 2014/0218900-9. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Publicação DJe 04/11/2014. Julgamento:23 de Outubro de 2014. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA)

Do mesmo modo entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDAS. EXAME PERICIAL DIRETO, CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRIME TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. [...]
8. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte, de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).
9. Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal. 10 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Considerando que os apelantes pegaram os pertences da vítima, e somente quando tentavam deixar o lugar dos fatos foram abordados pela polícia, vê-se de modo inconteste a transferência da posse dos bens da vítima para os réus, ainda que por um pequeno período de tempo.

Portanto, mantenho a condenação dos apelantes como incursos no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.